Tribunal: STF
Processo: Rcl 22888
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF.



    3. Aderência estrita não verificada.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.